Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processo civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. ausência de purga da mora. Impossibilidade de revisão contratual. Capitalização de Juros e Taxas Contratuais Expressamente Previstas. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para consolidar a posse e a propriedade do veículo apreendido à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. Questões em análise: (i) verificar a possibilidade jurídica de revisão das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, quando não houve a purgação da mora pelo devedor fiduciante; e (ii) examinar se as disposições contratuais relativas à capitalização de juros e à fixação das taxas apresentam vícios de legalidade aptos a afastar a caracterização da mora e, consequentemente, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. A mora do devedor fiduciante decorre do simples inadimplemento da obrigação contratual e será comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato.
4. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contratos de alienação fiduciária está condicionada à efetivação do depósito integral do débito pelo devedor fiduciante.
5. A capitalização diária é admitida quando prevista no contrato e as taxas anuais forem superiores ao duodécuplo da mensal.
6. A abusividade das taxas de juros superiores a 12% ao ano só se configura mediante a demonstração de desconformidade relevante com a média praticada pelo mercado financeiro.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o ao 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702147-12.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/1/2026; TJDFT, APC 0700353-20.2025.8.07.0012, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/2/2026.